Tribunal: TCU
Processo: 036.088/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Miguel Caetano de Almeida contra o Acórdão 2.849/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 2849/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.